Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009296-80.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
O impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se “preso há mais de um ano e meio”; 2) “na audiência instrutória, as testemunhas arroladas pela acusação negaram a participação do paciente em associação para prática criminosa”, o que justifica a imediata revogação da sua custódia; 3) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado; 4) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A prisão do paciente [em 11.12.2020] decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu suposto envolvimento com organização criminosa – “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [em 26.11.2020].
Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico, ao menos em sede de cognição sumária, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar a justificar a concessão liminar da ordem.
Em que pese o tempo de segregação cautelar do paciente [desde 11.12.2020], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade [pluralidade de denunciados [14], com defensores distintos; apuração de crime de organização criminosa; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas; fechamento temporário das unidades judiciárias em decorrência da pandemia; regime de teletrabalho, etc.], o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso da juíza da causa, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.
Ademais, embora ainda não tenha sido disponibilizada a ata da audiência nos autos de origem, aparentemente a instrução criminal já foi encerrada, considerando que os atos solenes estavam designados para os dias 11, 12 e 13 de maio de 2022.
Quanto ao argumento de que, “na audiência instrutória, as testemunhas arroladas pela acusação negaram a participação do paciente em associação para prática criminosa”, além de não estar comprovado nestes autos, guarda relação ao mérito do processo de origem, não podendo ser apreciada nesta ocasião.
E mais: a legalidade da prisão preventiva do paciente – decretada para a garantia da ordem pública – foi reconhecida no julgamento do Habeas Corpus no 1003443-27.2021.8.11.0000, por esta Câmara Criminal.
Assim sendo, ainda que a instrução criminal tenha sido encerrada [em tese], o fundamento da custódia preventiva ainda permanece inalterado [garantia da ordem pública].
Por fim, as análises das demais matérias suscitadas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.